Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AGRESSÃO DE INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que não homologou como falta grave infração disciplinar aplicada ao apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios produzidos no inquérito disciplinar são suficientes para comprovar a autoria da falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A homologação de falta grave exige prova segura da materialidade e da autoria da infração disciplinar, em respeito ao princípio da legalidade e à presunção de inocência.
4. O único depoimento colhido foi do Policial Penal que não presenciou os fatos, tendo apenas registrado a ocorrência com base em relato de terceiro.
5. A ausência de testemunha presencial, de imagens ou de outros elementos objetivos inviabiliza a caracterização da falta grave.
6. O testemunho indireto, sem corroboração por outros meios probatórios, é insuficiente para imputar falta grave ao apenado.
7. Diante da ausência de provas independentes, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso desprovido.